Tribunal: TJSP
Processo: 0018337-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidentária – Execução – Insurgência contra a determinação de execução invertida mediante apresentação de cálculos de liquidação pelo INSS – Pretensão do ente público de remessa dos autos à Contadoria Judicial, de ofício, para a elaboração da conta inicial – Posterior instauração do cumprimento de sentença, em que houve a impugnação do INSS, nos termos do art. 535, IV,

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidentária – Execução – Insurgência contra a determinação de execução invertida mediante apresentação de cálculos de liquidação pelo INSS – Pretensão do ente público de remessa dos autos à Contadoria Judicial, de ofício, para a elaboração da conta inicial – Posterior instauração do cumprimento de sentença, em que houve a impugnação do INSS, nos termos do art. 535, IV, § 2o, CPC/2015, tornando assim sem efeitos a execução invertida – Perda do objeto do agravo.

Dou por prejudicado o agravo.